Tribunal: TJMT
Processo: 0043618-22.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043618-22.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR WILLY FERNANDES - CPF: 065.021.691-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: VITOR WILLY FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE FRACIONADO EM PEQUENAS PORÇÕES, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – 2.
ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE MANTIDA – MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS NÃO PROVIDO.

1.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, estão em consonância com as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, tudo a revelar a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

2. Não há critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VITOR WILLY FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
VITOR WILLY FERNANDES
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0043618-22.2019.8.11.0042, cód.603755
, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou
pela prática do
crime de tráfico de drogas
, previsto no artigo
33,
caput,
da Lei 11.343/2006
,

à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à razão mínima unitária.

Nas inclusas razões recusais, a defesa postula a
absolvição do apelante ou desclassificação para o delito de consumo pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório e à destinação das drogas apreendidas ao comércio espúrio, bem como requer a fixação da
pena-base no mínimo legal
(págs. 233/238-pdf).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (págs. 242/249-pdf), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, consoante entendimento assim sumariado (págs. 274/280-pdf):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXASPERAÇÃO ADEQUADA EM 1/8 –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: VITOR WILLY FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que no dia
26/10/2019
, por volta de 17h20min., na Rua das Hortênsias, bairro São Francisco, nesta Capital,
Vitor Willy Fernandes

tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
12 (doze) porções de cocaína
, com massa de
3,87g (três gramas e oitenta e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a proposição ministerial, policiais militares faziam rondas no bairro São Francisco em busca de um suspeito que havia praticado o crime de furto em um estabelecimento comercial, ocasião em que um transeunte, informou que nas proximidades do córrego do Bairro, um homem trajando camiseta do time do Palmeiras, estava vendendo drogas.

Apurou-se no fatídico dia que:

“(...) Diante dessa notícia, os militares foram até o local informado, onde avistaram o denunciado, cujas características e vestes coincidiam com aquelas anteriormente repassadas. Ao perceber a presença da guarnição , o denunciado retirou um pacote transparente de sua cintura e arremessou ao solo. Efetuada a abordagem, foi apreendido o valor de R#20,00 (vinte reais) na bermuda do denunciado. Em seguida, os agentes públicos apreenderam o material que tinha sido dispensado pelo denunciado, o qual continha 12 (doze) porções de pasta base de cocaína.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o denunciado era conhecido no bairro como “macaco”, sendo pessoa que praticava de forma contumaz o narcotráfico no bairro São Francisco.

Na Delegacia, o denunciado admitiu a propriedade da droga, alegando que seriam para consumo pessoal. Afirmou, ainda, que o dinheiro seria proveniente de sua atividade como pintor.

A folha de antecedentes do denunciado revela que ele é, de fato, envolvido com a mercancia de drogas, uma vez que é possuidor de maus antecedentes, pois foi condenado por esse juízo no processo 46790-06.2018.8.11.0042 (código 566697), sendo concedida da liberdade no dia 14.10.2019 e, apenas doze dias depois, já estava novamente praticando a venda de entorpecente. (...)”. ”
(págs. 6/8 - pdf).

Diante desses fatos, o acusado foi
condenado nos termos da denúncia
(art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Da pretensão absolutória do crime de tráfico de drogas secundada pela de desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento condenatório, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

Isso porque, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito vinculado à Lei de Drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (pág. 12- pdf); boletim de ocorrência (págs. 82/84- pdf); auto de apreensão (pág. 91- pdf); laudo toxicológico definitivo nº 3.14.2019.61379-01 (págs. 93/96- pdf); bem como pelos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser interrogado na
primeira fase da persecução penal
, o
apelante
nega
a imputação criminal que lhe foi feita ao afirmar sua condição de usuário e que referido entorpecente apreendido destinava-se ao consumo próprio. Afirmou, ainda, que a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) encontrada em sua posse é fruto do ofício que exerce como pintor (págs. 97/99).

Já
em juízo
, o apelante
mantém sua versão narrada
perante a autoridade policial, assumindo sua condição de usuário e afirmando que referido entorpecente destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização. Ressaltou, inclusive, que é a terceira vez que os milicianos o confundem com traficante.

Confira-se:

“(...)
Como é que foi isso, o senhor estava parado? Como é que foi essa abordagem? Não,
eu comprei uma droga e fui usar naquele local,
entendeu, inclusive, esses (inaudível)
policiais que me prenderam ali, já me prendeu três vezes (...) eles me confundi, fala que eu vendo droga, mas eu não vendo droga
, sou trabalhador (...)
faço uso de entorpecente desde os meus doze anos de idade
. E aí, e essa droga? Essa droga é minha, doutor, comprei pra mim usar, paguei cinquenta reais nela (...) pra mim usar a semana inteira (...) O senhor falou que ia usar essa droga? Ia. E não estava usando ainda? Não, tinha acabado de comprar pra mim usar, não deu tempo (...).”

(trecho extraído da sentença - pág.199-pdf)

Ocorre que sem qualquer demonstração de que tal versão seria verdadeira, ao revés, sacramentou-se isolada nos autos frente às demais provas produzidas, eis que os policiais

atuantes no feito foram uníssonos em exarar tanto na fase policial como em juízo que ao fazerem rondas para capturar um suspeito pela prática do crime de furto na região, foram abordados por uma pessoa que não se identificou, dando conta de que um indivíduo na região do bairro São Francisco estaria praticando a traficância.

Veja-se o depoimento do Policial Militar
Jovanil José Teixeira Silva,
o qual relata

que estava em ronda policial, já que tinha acontecido um crime de furto na região do Bairro São Francisco, quando um homem os abordou e informou que em uma região de mata, próximo ao córrego, tinha uma pessoa fazendo comércio espúrio de sustância entorpecentes, a saber:

“(...) O senhor se recorda, Jovanil, dessa ocorrência? Sim senhor (...)
a gente tava em rondas e foi informado via CIOSP que tinha ocorrido um furto em uma empresa
e que nesse furto teria um dos funcionários acompanhando o suspeito do furto, porém, chegando
no bairro São Francisco
, na rua das Hortênsias, próximo ao córrego, esse funcionário teria perdido esse suspeito de vista, então, nós intensificamos as rondas ali pelo local, e
em dado momento um indivíduo abordou a guarnição e informou que próximo ao córrego ali, em uma região de mata, haveria um indivíduo de estatura alta, branco e de camiseta do Palmeiras e que ele estaria ali na região fazendo tráfico de drogas, então diante dessa informação, a guarnição desembarcou da viatura e fizemos o adentramento ao mato e foi localizado aí o suspeito, o ‘Macaco’, lá no meio do mato e ao aproximar dele (...) pra fazer a abordagem, ele tirou um invólucro da cintura e jogou ao solo
, então ato contínuo foi realizada a abordagem do indivíduo, busca pessoal e localizado com ele vinte reais em dinheiro, e após isso aí,
eu desloquei até o local onde ele havia dispensado o invólucro e foi localizando dentro do potinho lá, dez pedras de substância análoga a pasta base e duas trouxinhas
, aí foi visualizado que
nós já conhecíamos ele já pela prática de tráfico de drogas ali na região, eu mesmo já prendi ele
, fora essa vez, mais uma vez e participei de outra prisão que outra guarnição prendeu (...) Perguntas da acusação - O senhor se lembra quando os senhores fizeram a abordagem dele (...) e ele jogou essa droga no chão, vocês localizaram, o que que ele falou? (...) ele disse que a droga era dele, porém, disse que era para consumo próprio (...)
”
(
trecho extraído da sentença – pág. 199 - pdf).

Corroborando com os relatos da testemunha acima, o também policial militar
Joabe Ferreira Roque
, em suas declarações prestadas perante o juízo disse se lembrar da ocorrência e que a guarnição, à princípio, estava em rondas para abordar um suspeito de cometer crime de roubo, mas que em determinada ocasião, a guarnição foi abordada por uma pessoa que não se identificou e informou que o apelante estava praticando a traficância, veja:

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, policial? Lembro (...) guarnição em rondas no incurso de abordar o suspeito do furto, sem êxito a principio, aí foi informado por um cidadão, morador daquela região, a respeito dos faltos, indivíduo de estatura alta, branco, com camisa do Palmeira estaria fazendo a prática de comércio de entorpecente ali no córrego que corta o bairro São Francisco, de posse dessas informações, a guarnição deslocou até a região e localizou o indivíduo que constava das informações, com as mesmas características, ele ao perceber a guarnição, tirou algo da cintura e jogou ao solo, foi feito a busca pessoal, localizado o valor de vinte reais e os entorpecentes, foi dado voz de prisão e conduzido ele até a delegacia. E o senhor já conhecia o Vitor de alguma outra abordagem? É conhecido da região, eu mesmo não lembro de ter o abordado, mas já conhecia como praticante do comércio ilícito de entorpecentes na região do São Francisco ali (...)”.
(trecho extraído da sentença – pág. 200 - pdf).

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

Diante deste cenário, concluo que os
depoimentos dos policiais harmoniosos entre si, a circunstância em que se deu a prisão do apelante e a apreensão de
12 porções de cocaína,
com massa de
3,87g (três gramas e oitenta e sete centigramas),
fracionadas em diversas porções e prontas para comercialização, a contumácia do apelante em vender drogas naquela região, já que conhecido de policiais, são
elementos aptos à evidenciar a pratica do crime em malsão e sua finalidade mercantil
.

Destaco, por oportuno, que para

caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que trata-se de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n. 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa às condutas
, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2.
Do pedido de redução da pena basilar.

Infere-se do édito judicial combatido que o juízo a quo, ao fixar a pena-base, na primeira fase dosimétrica, considerou os
maus antecedentes
do apelante como circunstância negativa.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável os
maus antecedentes
, levando-se em consideração uma
condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos sob nº. 46790- 06.2018.811.0042 – cód. 566697
, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2018, com trânsito em julgado posterior (18/11/2020) a data destes fatos (26/10/2019).

É cediço que os critérios de individualização da pena devem ser fielmente observados pelo Magistrado sentenciante, sendo que alguns deles podem servir como fator preponderante para aferir a maior reprovabilidade da ação do agente e mensurar o maior ou menor grau de fixação da pena.

Em vista do disposto no art. 33,
caput
, da n.º Lei 11.343/2006, sabe-se que a
pena do crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa
. Tem-se, portanto, um intervalo de 10 (dez) anos entre o patamar mínimo e máximo.

À luz dessa previsão, se o Juízo da origem, de fato tivesse aplicado a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena à
circunstância valorada negativamente, o aumento seria de 01 (um) ano e 03 (três) meses. No entanto, o magistrado
a quo
aplicou razão inferior a de 1/8 (um oitavo) do intervalo (um ano, portanto) para calcular a circunstância desfavorável, alcançando-se, assim, a pena basilar de
06 (seis) anos de reclusão
ao término da primeira fase da dosimetria penal.

Nesse sentido cita-se o seguinte julgado:

"(...) 6.Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). Destaquei

Assim, tenho por necessário, manter a pena-base nos termos e patamar estabelecidos na sentença.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em
consonância
com a opinião exarada no parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de Vitor Willy Fernandes, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022